Tribunal: TJDFT
Processo: 0752494-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA POR CONDUZIR VEÍCULO SOBRE CALÇADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a eficácia de auto de infração de trânsito por conduzir veículo sobre a calçada; o agravante alega que não cometeu a infração e afirma que a simples presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não seria suficiente para a manutenção da infração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a afastarem, ao menos em cognição sumária, a presunção relativa de veracidade e legitimidade do ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito.
4. No caso, a ausência de provas suficientes que afastem a presunção de legitimidade do auto de infração impede o reconhecimento da probabilidade do direito; o agravante limitou-se a negar a prática da infração, sem apresentar elementos probatórios mínimos, como filmagens, depoimentos de testemunhas ou outros documentos, que pudessem corroborar sua alegação.
5. A presunção de legitimidade do ato administrativo impõe que, até prova em contrário, os atos praticados pela administração pública sejam considerados válidos e regulares, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. Assim, na ausência de elementos que demonstrem, em caráter sumário, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, p.u.; Súmula no 41, TJDFT.